Tribunal: TJMT
Processo: 1007295-02.2022.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007295-02.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 522.388.141-91 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTOS NOS PROVENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A recorrente propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, sob a alegação de que não reconhece os descontos no valor de R$ 93,65(noventa e três reais e sessenta e cinco centavos) desde 04/02/2017.

2.
A Recorrida demonstrou que o Recorrente solicitou cartão de crédito para desconto em benefício previdenciário com Reserva de Margem Consignável (RMC). Por derradeiro, afirma que a recorrente anuiu com a contratação, ciente de todas as taxas que seriam cobradas, portanto, de forma algum poderia alegar desconhecimento dos encargos previsto no contrato. A corroborar, anexou nos autos Termo de Adesão assinado e cópia de documento pessoal (id. 154921322). No caso, a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o termo de adesão a cartão de crédito consignado assinado. Pelas assinaturas lançadas na documentação acostada pela recorrida, a qual guarda grande semelhança com aquela firmada no documento pessoal do Recorrente e na procuração anexa ao processo.

3.
Da leitura dos autos, observa-se que o recorrente contratou com o banco recorrido cartão de crédito consignado, autorizando que o valor das faturas fosse, inclusive, debitado na folha de pagamento. Consigne-se, ainda, que não há provas de que o recorrente foi coagido a realizar a contratação do cartão de crédito consignado nesta modalidade.

4.
Ademais, saliente-se que o recorrente se limita a alegar a não contratação, sem, contudo, comprovar nos autos que as contas bancárias indicadas pelo banco recorrido não são de sua titularidade ou que não recebeu nelas o montante informado pela instituição financeira, bem como não pode ser acolhida a alegação do Recorrente de que os valores se referem a contrato diverso do apresentado pela Recorrida, em razão de total ausência de provas mínimas do seu direito, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

5.
Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

6.
Danos morais e materiais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.

7.
Improcedência dos danos morais e materiais que, a rigor, era medida impositiva.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.
Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023